Tribunal: TJMT
Processo: 1010861-58.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010861-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os
juros
de
mora
e a
correção

monetária
incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

1010861-58.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação regressiva movida por Tokio Marine Seguradora S.A., julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a apelante defende a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado.

Caso não seja o entendimento, pugna pela incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da citação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 72748670), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

1010861-58.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Tokio Marine Seguradora S.A. ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com os segurados Ronaldo Rodrigues, Wender Jesus Severino, Clodoaldo Martinello, Sérgio Massão Murakami e Attento Administração Condominial-EIRELI, arcou com as despesas referentes à danificação dos equipamentos eletrônicos no montante de R$ 4.639,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais), em decorrência de queda e oscilação de energia motivadas pela ré.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente a ação para condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$ 4.639,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais), corrigido pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso, além das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. recorre alegando a ausência do dever de indenizar, tendo em vista que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço.

Segue sustentando a ocorrência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que os laudos apresentados pela seguradora foram produzidos de forma unilateral e, além disso, sequer lhe foi oportunizada a vistoria dos equipamentos danificados.

Pois bem.
Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que
Ronaldo Rodrigues, Wender Jesus Severino, Clodoaldo Martinello, Sérgio Massão Murakami e Attento Administração Condominial-EIRELI
são
beneficiários de seguro residencial administrado por Tokio Marine Seguradora S.A. (ids. 72748623, 72748624, 72748625, 72748626 e 72748627).

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de R$ 4.639,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais) aos segurados, referente a queima dos aparelhos eletrônicos descritos no id. 72748614.

Dito isso, apesar da apelante defender que não se aplica a responsabilidade objetiva, ao argumento de que a seguradora não é a cliente imediata da prestação de serviços, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, os segurados obtiveram os aparelhos eletrônicos descritos nos ids. 72748623, 72748624, 72748625, 72748626 e 72748627, demonstrando os laudos que os bens foram danificados por oscilação e descarga de energia elétrica, arcando a seguradora com o pagamento das indenizações securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência dos segurados na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia nas propriedades dos segurados.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
”. (TJMT, Rac. nº 156.844/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. Ação regressiva proposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelho eletrônico de seu segurado. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. Precedentes desta Corte. 2. Relatório de vistoria de equipamentos para conserto que apontou como causa da queima dos aparelhos a sobrecarga de energia gerada por falta de luz. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e o dano. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Rac. nº 70076147065, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01.03.2018).

Portanto, tenho que andou bem a douta magistrada ao condenar a apelante nos danos decorrentes da falha na prestação de serviços, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante pugna pela incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da citação.

Sem razão. No caso em tela, a condenação decorre de uma relação extrajudicial. Logo, o termo inicial dos juros de mora é a data do efetivo desembolso.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
nas ações regressivas, propostas pela seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária paga e não da citação.”
(
REsp 1539689/DF
, 3ª Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j.

05.06.2018)

Do mesmo modo, o termo inicial da correção monetária também é a data do desembolso, diante da sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERECIMENTO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA. RECURSO DECIDIDO COM BASE NO ART. 557 DO CPC. CABIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CBA. TARIFAÇÃO QUE NÃO MAIS PREVALECE EM FACE DO CDC. CARACTERIZAÇÃO DO DANO E AFASTAMENTO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.

1- Por se tratar de matéria que se encontra pacificada nas Turmas que integram a C. Segunda Seção, e, estando satisfeitos os requisitos de admissibilidade, é admissível o julgamento do recurso por decisão monocrática, com base no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.

2- Consoante dispõe o artigo 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

3- Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, não mais prevalece, para efeito indenizatório, a tarifação prevista tanto na Convenção de Varsóvia, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o entendimento pacificado no âmbito da C. Segunda Seção.

4- A conclusão do Acórdão recorrido quanto à configuração do dano que ensejou o dever de indenizar, bem como em relação à aplicação da pena por litigância de má-fé, só poderia ser revista mediante o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, a teor da Súmula STJ/7.

5
- Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação daquela nos direitos do segurado
.

6- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1344297/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 15.05.2012 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível nº
0009693-24.2016.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Alessandra Alves dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que Alessandra Alves dos Santos intentou medida cautelar de exibição de documentos contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., visando obter cópia dos processos administrativos n. 2013149596 e 2013149561, para posterior propositura da ação cabível.

Devidamente citada, a requerida apresentou a cópia dos documentos solicitados (id.73946461, 73946462, 73946463, 73946464, 73946465, 73946466, 73946467, 73946468, 73946469, 73946470, 73946471, 73946472 e 73946473).

A douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos individualizados na inicial, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada,
a apelante pretende a exclusão dos honorários advocatício arbitrado, sob a alegação de que não houve pretensão resistida, tendo em vista que apresentou todos os documentos que se encontravam em seu poder.

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para constatar que a apelante apresentou os documentos requeridos de plano, sem oferecer qualquer resistência, ou seja, sem arguir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.

Desse modo, malgrado a procedência do pedido, não há que se falar em condenação da apelante no ônus sucumbencial, mormente pelo fato do pedido administrativo não ter solicitado os mesmos documentos pretendidos na inicial, bem como por não haver prova da recusa da seguradora em fornecê-los.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade,
são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019). (...)”
(AgInt no AREsp 1690037/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j, 16.11.2020 - negritei)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1.
Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 568.814/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2014 – negritei)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL – ISENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a resistência judicial da parte requerida em exibir os documentos pleiteados pela requerente, não há que se falar em condenação na sucumbência
.”
(RAC n. 0007572-62.2012.8.11.0015, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2017 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

ÔNUS DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A ausência de prévio pedido administrativo com o pagamento da respectiva taxa caracteriza a falta de interesse processual para a propositura cautelar ou incidental de exibição de documentos. Precedentes.” (AgInt no REsp 1800061/DF).

Na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, só há condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida
.” (RAC n. 0000557-73.2016.8.11.0024, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.10.2020 - negritei)

Assim, entendo que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que é injustificada a condenação da apelante ao pagamento da sucumbência, já que não resistiu à demanda.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma parcial do
decisum
objurgado, para excluir a condenação da apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021